Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707399-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO MARIO PENNA AGRAVADO: JULIANA PIRES DE OLIVEIRA, SIDNEA MACIOCI CUNHA, S. M. CUNHA - CLINICA GINECOLOGICA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência, interposto pela ré ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0714838-23.2023.8.07.0003), movida por JULIANA PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 185974100 dos autos originários), verbis: Em sua contestação, a ré Associação Mario Penna requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID 167475965 - pg. 25), instruindo a peça defensiva com documentos que visam comprovar sua situação financeira. No ID184773148 o pedido foi reiterado. Decido. A demonstração financeira de ID 184773153 (pg. 15) retrata um superávit nos anos de 2022 e 2023 incompatível com a alegação de hipossuficiência. Importante consignar que o fato de se tratar de entidade filantrópica não implica na concessão automática do benefício da gratuidade da justiça, que depende da análise acerca da insuficiência de recursos para arcar com as despesas indicadas no art. 98 do CPC, nos termos da jurisprudência deste Eg. TJDFT: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGES/DF). PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A concessão de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à Saúde (CEBAS) não impõe, de forma automática, o deferimento da gratuidade de justiça em favor da entidade, uma vez que se trata de formalidade apta apenas para viabilizar o reconhecimento da imunidade tributária em relação aos impostos e contribuições sociais, na forma prevista nos artigos 150, inciso VI, alínea "c" e 195, § 7o, da Constituição Federal. 3. Observado, no caso concreto, que a tese de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo encontra-se fundamentada em balanços financeiros relativos ao ano de 2020, não há como ser deferida a gratuidade de justiça, uma vez que tais elementos de prova não têm o condão de demonstrar a situação orçamentária atual da parte agravante. 4. Carece de respaldo fático a tese de hipossuficiência financeira, diante da existência, nos autos, de notícias veiculadas na imprensa, juntadas pela própria parte que formula o pedido de concessão da gratuidade de justiça, informando a renegociação das dívidas com fornecedores, viabilizando a prestação dos serviços de assistência à saúde. 5. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou risco de comprometimento das atividades institucionais desenvolvidas pela agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. 6. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1751529, 07204609220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à Associação Mario Penna. Prossiga-se o feito nos termos da decisão de ID 180687872, intimando-se a Senhora Perita, LUCILA NAGATA, cadastrada neste Tribunal, para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, proposta de honorários, currículo e contatos profissionais. Em razões recursais (ID. 56230348), reitera ser desnecessária a comprovação da alegação de hipossuficiência por pessoa jurídica filantrópica. Ressalta que toda receita que aufere é diretamente revertida para suas finalidades institucionais e estatutárias. Sendo assim, induvidoso que toda e qualquer verba que seja retirada inadvertidamente do seu patrimônio para o pagamento de custas judiciais e despesas sucumbenciais impactará diretamente no exercício de suas atividades essenciais. Cita jurisprudência em amparo à sua tese. Com esse argumento, postula a tutela recursal de urgência para que seja atribuído o efeito ativo, de modo a acolher a pretensão de justiça gratuita. Subsidiariamente, que se conceda o efeito suspensivo, para que suspensa a decisão agravada, até julgamento do agravo de instrumento pelo Colegiado. No mérito, requer o provimento e a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrentajustamente o alcance da gratuidade da justiça. Dito isso, passo à análise do pedido de liminar no presente recurso. A controvérsia recursal resume-se quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita. O artigo 98, do CPC, dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça enuncia que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. O INSTITUTO MÁRIO PENNA possui como missão assistir com excelência e de forma humanizada paciente carente com câncer do interior de Minas Gerais (ID 184773151 na origem). Junta Certidão Positiva de Protesto no ID 184773157, com diversas anotações no período dos últimos 5 (cinco) anos. Desta forma, entendo que a associação recorrente, a princípio, se enquadra na condição legal de financeiramente hipossuficiente. Assim, forçoso compreender que o recolhimento das custas e despesas processuais poderá repercutir nos recursos destinados aos serviços assistenciais, a justificar, desde já, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça postulado. Sobre o tema em debate, colaciono a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente. 2. No caso, a insuficiência financeira possui lastro em prova documental. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1780941, 07251203220238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. DÉFICIT FINANCEIRO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. MORA EX RE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no enunciado n. 481 da Súmula do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. No caso concreto, os balancetes periódicos demonstram a condição financeira deficitária da entidade filantrópica de assistência à saúde e, por conseguinte, a apelante não tem aptidão para arcar com as despesas processuais sem eventual prejuízo de sua situação financeira negativa. 3. Os valores em cobrança decorrem de obrigação líquida e positiva com termo certo. Logo, trata-se de mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, de modo que a correção monetária e os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1419106, 07226786120218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, de modo a acolher a pretensão de justiça gratuita. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator